Tribunal: CARF
Processo: 10935.905449/2009-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LARISSA NUNES GIRARD
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2020-03-27

Inteiro teor:
S3-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10935.905449/2009-15
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3002-001.083 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
10 de março de 2020
Recorrente
THALESCON ESTRUTURAS DE CONCRETO LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/05/2004 a 31/05/2004
COMPENSAÇÃO. ÔNUS PROBATÓRIO DO CONTRIBUINTE.
O ônus de comprovar a certeza e liquidez do crédito para o qual pleiteia
compensação pertence ao contribuinte.
PROVA.
APRECIAÇÃO
INICIAL
EM
SEGUNDA
INSTÂNCIA.
PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL. LIMITES. PRECLUSÃO.
A apreciação de documentos não submetidos à autoridade julgadora de
primeira instância é possível nas hipóteses previstas no art. 16, § 4o do Decreto
no 70.235/1972 e, excepcionalmente, quando visem à complementar instrução
probatória já iniciada quando da interposição da manifestação de
inconformidade.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Larissa Nunes Girard – Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Maria Eduarda Alencar
Câmara Simões, Sabrina Coutinho Barbosa, Carlos Alberto da Silva Esteves e Larissa Nunes
Girard (Presidente).
Relatório
Trata o processo de Declaração de Compensação de IPI pago indevidamente ou a
maior, relativo a maio/2004, utilizado para a quitação de débitos de Cofins no valor original de
R$ 267,00 (fls. 20 a 24).
A Delegacia da Receita Federal responsável pela análise decidiu não homologar a
compensação porque o pagamento informado havia sido utilizado integralmente na quitação de
outros débitos, não restando crédito para compensar – Despacho Decisório à fl. 3.
Em sua Manifestação de Inconformidade, a recorrente limitou-se a solicitar a
reconsideração da decisão (fl. 2).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10935.905449/2009-15
Fl. 58
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3002-001.083 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10935.905449/2009-15

A Delegacia de Julgamento em Ribeirão Preto decidiu pela improcedência da
Manifestação de Inconformidade, tendo em vista que a recorrente não comprovou a certeza e
liquidez do direito creditório pleiteado, ônus que lhe cabia quando nos pedidos de restituição
e/ou compensação - Acórdão DRJ no 14-30.965, assim ementado (fls. 27 a 29):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Data do fato gerador: 31/05/2004
RESTITUIÇÃO. COMPENSAÇÃO.
A homologação das compensações declaradas requer créditos líquidos e certos contra a
Fazenda Nacional. Não caracterizado o pagamento indevido, não há créditos para
compensar com os débitos do contribuinte.
ÔNUS DA PROVA.
Cabe à defesa o ônus da prova dos fatos modificativos, impeditivos ou extintivos da
pretensão fazendária.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
O contribuinte tomou ciência do Acórdão proferido pela DRJ em 20.10.2010,
conforme Aviso de Recebimento à fl. 31, e protocolizou o Recurso Voluntário em 29.10.2010,
conforme carimbo aposto pelo Setor de Protocolo - fl. 32.
Em seu Recurso Voluntário, a recorrente informou ter recolhido IPI de forma
indevida sobre os produtos por ela industrializados, já que possuíam alíquota zero, conforme se
podia constatar pelo ramo de atividade da empresa e documentos acostados aos autos. Instruiu
seu Recurso com cópia do Acórdão recorrido, DCTF relativa ao débito de Cofins, inscrição
CNPJ, uma folha do Registro de Saídas, cópia do contrato social e alterações, cópias de notas
fiscais (fls. 32 a 53).
É o relatório.
Voto
Conselheira Larissa Nunes Girard, Relatora.
O recurso voluntário é tempestivo, preenche os requisitos formais de
admissibilidade, inclusive quanto à competência das Turmas Extraordinárias e, portanto, dele
tomo conhecimento.
Diante do não reconhecimento do direito creditório pela primeira instância, tendo
em vista a ausência absoluta de provas e de razões, a recorrente traz aos autos, pela primeira vez,
explicações e documentos que fundamentem o seu pedido. Portanto, a discussão deste Colegiado
será sobre o momento para a produção de provas no processo administrativo fiscal.
Faço consignar que não há questionamento sobre a necessidade de demonstração
da certeza e liquidez do crédito pleiteado para o reconhecimento do direito, conforme estabelece
o art. 170 do Código Tributário Nacional (CTN), nem quanto ao fato de que o ônus dessa prova
cabe ao contribuinte.
Sobre o momento para a produção probatória no processo fiscal, assim dispôs o
Decreto no 70.235/1972:
Art. 16. A impugnação mencionará:
Fl. 59
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3002-001.083 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10935.905449/2009-15

(...)
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamentar, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir;
(...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidos aos autos.
§ 5o A juntada de documentos após a impugnação deverá ser requerida à
autoridade julgadora, mediante petição em que se demonstre, com fundamentos, a
ocorrência de uma das condições previstas nas alíneas do parágrafo anterior.
(grifado)
Do exposto, extraímos que a recorrente deveria ter juntado a documentação
necessária para comprovar o alegado direito quando decidiu recorrer do despacho decisório. Foi
aí que se iniciou o contencioso e foram definidos os limites desta lide.
A apresentação da manifestação de inconformidade é momento crucial no
processo administrativo fiscal. O que é trazido pelo sujeito passivo a título de razões e provas
define a natureza e a extensão da controvérsia que, regra geral, só deveria alcançar este Conselho
após a apreciação da matéria pela primeira instância. Ao admitir o início da produção de provas
em fase de recurso voluntário, suprimimos o exame da matéria pelo colegiado a quo, de fato,
uma supressão de instância, em desfavor do contraditório e do rito processual estabelecido no
referido Decreto.
Consoante ainda o art. 16, transcrito acima, preclui o direito da recorrente de fazer
prova em momento posterior à apresentação da manifestação de inconformidade, exceto se
demonstrada a impossibilidade de fazê-lo tempestivamente por motivo de força maior ou a
existência de novos fatos ou razões, ocorridos ou trazidos aos autos após a juntada da
manifestação. Ainda sobre a entrega extemporânea de documentos, dita o comando que tal
solicitação deve ocorrer mediante petição fundamentada, na qual fique demonstrada a ocorrência
de alguma das exceções.
Há de se ponderar, todavia, que a ocorrência de determinadas especificidades
permitiria ao julgador conhecer da prova apresentada intempestivamente, em prol da verdade
material, que é um princípio caro ao processo administrativo fiscal, mas não absoluto, como
muitas vezes se pretende. Deve o julgador procurar o equilíbrio com os demais princípios, em
especial como os princípios da legalidade e do devido processo legal, principalmente porque se
trata de afastar a aplicação de um dispositivo legal que determina expressamente a preclusão.
Para tanto, é requisito que o contribuinte tenha exercido seu papel de tentar
demonstrar o direito no momento oportuno, ou seja, na interposição da manifestação de
inconformidade. Nesse contexto, as provas apresentadas com o recurso voluntário poderiam ser
conhecidas com o objetivo de esclarecer um ponto obscuro, complementar uma demonstração já
iniciada ou reforçar o valor do que foi anteriormente apresentado, algo próprio do
desenvolvimento da marcha processual.
Ocorre que não foi esse o caso. Nem sequer uma explicação sobre a origem do
pagamento indevido foi apresentada. A Manifestação de Inconformidade consiste de um único
Fl. 60
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3002-001.083 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10935.905449/2009-15

parágrafo em que se solicita a reconsideração do Despacho Decisório, nada mais. Dessa forma,
considero precluso o direito para o início da produção de provas, motivo pelo qual não conheço
da documentação trazida nesta fase.
Ressalto que o entendimento exposto não constitui posição isolada, mas
recorrente no Carf. A ver, por exemplo, julgamentos recentes na 3a Seção da CSRF, dos quais
transcrevo as seguintes ementas:
ACÓRDÃO no 9303-009.282
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/12/1998 a 31/12/1998
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. POSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE
NOVOS ARGUMENTOS E PROVAS EM SEDE RECURSAL. PRECLUSÃO.
A manifestação de inconformidade e os recursos dirigidos a este Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais seguem o rito processual estabelecido no Decreto no
70.235/72, além de suspenderem a exigibilidade do crédito tributário, conforme
dispõem os §§ 4o e 5o da Instrução Normativa da RFB no 1.300/ 2012.
Os argumentos de defesa e as provas devem ser apresentados na manifestação de
inconformidade interposta em face do despacho decisório de não homologação do
pedido de compensação, precluindo o direito do Sujeito Passivo fazê-lo posteriormente,
salvo se demonstrada alguma das exceções previstas no art. 16, §§ 4o e 5o do Decreto no
70.235/72.
ACÓRDÃO no 9303-008.438
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados – IPI
Período de apuração: 01/10/2003 a 31/12/2003
DOCUMENTOS. MOMENTO DE APRESENTAÇÃO. IMPUGNAÇÃO E/OU
MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE. INOBSERVÂNCIA. PRECLUSÃO.
O momento para apresentação dos documentos que respaldam o direito em que se funda
o recorrente é a apresentação da manifestação de inconformidade e/ou impugnação,
precluindo o direito de fazê-lo em outra oportunidade, salvo quando se tratar de fato ou
direito superveniente ou, ainda, que a não apresentação se verifique por impossibilidade
ocasionada por motivo de força maior, devidamente caracterizado. No caso concreto,
além da preclusão, os elementos trazidos ao processo não poderiam ser aceitos como
prova.
Portanto, em não tendo sido demonstrada a certeza e liquidez do crédito pleiteado,
não cabe o reconhecimento ao direito creditório.
Com essas considerações, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Larissa Nunes Girard

Fl. 61
DF CARF MF
Documento nato-digital